Tribunal: TJES
Processo: 0006203-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006203-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RAYNNER NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006203-05.2022.8.08.0035

APELANTE: CARLOS RAYNNER NUNES

Advogados do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325, IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Raynner Nunes contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa sustentou, em síntese, (i) a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, e (ii) a omissão no reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo que qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em ilegalidade ao negativar a culpabilidade com fundamento na multiplicidade dos golpes aplicados à vítima; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação da pena-base quando a conduta do agente revela especial reprovabilidade, como ocorre em casos de multiplicidade de golpes ou disparos letais, sobretudo em regiões vitais do corpo da vítima.

A análise do laudo pericial confirmou que o réu desferiu diversos golpes de faca, com lesões incisivas em regiões como pescoço, peito e abdome, evidenciando brutalidade desproporcional e elevado grau de violência, legitimando a negativação da vetorial da culpabilidade.

A sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão sob o fundamento de que se tratava de confissão qualificada, ou seja, acompanhada da tese de legítima defesa. No entanto, conforme orientação pacífica do STJ, a confissão qualificada é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento do julgador.

Constatou-se que a defesa sustentou em plenário a tese de legítima defesa e que o réu admitiu a prática do fato típico, o que caracteriza a confissão qualificada e autoriza o reconhecimento da atenuante, conforme precedentes do STJ.

Nos termos do princípio da individualização da pena, é legítima a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6. No caso, fixou-se a fração de 1/12, resultando no redimensionamento da pena para 15 anos e 7 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a valoração negativa da culpabilidade com base na multiplicidade e localização dos golpes aplicados à vítima, quando evidenciada brutalidade desproporcional e maior reprovabilidade da conduta.

A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpatória como a legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada para a formação do convencimento judicial.

A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada com fração inferior a 1/6, nos termos do princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 65, III, “d”; 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/09/2019; STJ, AgRg no HC 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; STJ, EDcl no HC 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 919.239/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 09/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.766.642/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006203-05.2022.8.08.0035

APELANTE: CARLOS RAYNNER NUNES

Advogados do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325, IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Carlos Raynner Nunes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 12217260), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou recurso de apelação, sustentando duas teses principais: (i) a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, argumentando que a multiplicidade de golpes seria inerente ao tipo penal e não justificaria valoração negativa da culpabilidade; e (ii) o não reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, contrariando, segundo alega, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A sentença reconheceu a
circunstância judicial da culpabilidade
como negativa, sob o fundamento de que o réu
desferiu inúmeros golpes de faca contra a vítima
, inclusive na região do
pescoço
e do
lado esquerdo do peito
, evidenciando um grau de violência exacerbado.

Tal fundamento encontra respaldo na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que admite como idônea a valoração negativa da culpabilidade com base na intensidade da conduta, especialmente quando caracterizada pela multiplicidade de disparos ou golpes, por revelar maior reprovabilidade. Veja-se:

“É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.” (AgRg no REsp 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/09/2019).

“O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima [...] demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade.” (AgRg no HC 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021).

Portanto, considerando que a prova pericial indicou
diversos ferimentos
perfurocortantes, desferidos em áreas vitais do corpo da vítima, é legítima a
valoração negativa da culpabilidade
, não havendo que se falar em ausência de motivação ou
bis in idem
. Destaco trecho do laudo de exame cadavérico no qual consta a descrição de todas as lesões por instrumento perfurocortante encontradas no corpo da vítima:

“
Rigidez cadavérica instalada de modo parcial; hipocorado -H-/4+; lesão incisa, localizada em região parietal direita, medindo aproximadamente 7,0 centímetros; lesão incisa, localizada em face posterior de antebraço direito, medindo aproximadamente 5,0 centímetros; lesão incisa, localizada em região dorsal de mão direita, medindo aproximadamente 3,0 centímetros; 02 lesões incisas, localizadas em face posterior de cotovelo esquerdo, medindo aproximadamente 2,5 centímetros cada; lesão incisa localizada em flanco esquerdo, medindo aproximadamente 2,0 centímetros; lesão incisa, localizada em tórax anterior esquerdo, medindo aproximadamente 3,0 centímetros, com rotação, e 2,0 centímetros de profundidade; lesão incisa, localizada em linha mamilar esquerda, medindo aproximadamente 2,5 centímetros, com rotação e 2,0 centímetros dc profundidade; lesão incisa, localizada em abdome superior, medindo aproximadamente 10 centímetros dc comprimento e 2,0 centímetros dc profundidade; sem outras lesões dignas de nota (...)
”

Em suma, a brutalidade desproporcional empregada pelo réu, revelada pelos inúmeros golpes de faca desferidos no corpo da vítima, é fator apto a agravar a pena-base, bem como justifica a elevação da reprimenda basilar em fração acima da paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena-base no patamar estabelecido na sentença condenatória, qual seja, em 17 (dezessete) anos de reclusão.

II – Da atenuante da confissão qualificada

A sentença deixou de aplicar a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), sob o argumento de que a confissão foi qualificada, ou seja, acompanhada de tese exculpatória – no caso, legítima defesa.

Todavia, a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
admite o reconhecimento da atenuante
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada
, desde que a admissão do fato delituoso tenha contribuído para a formação do convencimento judicial, ainda que acompanhada de tese defensiva. Confira-se:

“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória.”
(EDcl no HC 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 24/02/2025).

Destaca-se, ainda, que, no âmbito do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário, conforme exigido pela Lei n. 11.689/2008
.
(AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024.).

Ao analisar o Termo da Sessão de Julgamento (ID 12217259), verifica-se que a defesa, após sustentar oralmente seus argumentos por aproximadamente uma hora, teve suas teses devidamente consignadas pelo juízo, a saber: legítima defesa, excesso culposo na legítima defesa, absolvição e afastamento das qualificadoras.

Nesse contexto, é inequívoco que o réu apresentou confissão qualificada perante o Conselho de Sentença, como se extrai da própria ata da sessão de julgamento, na qual restou consignada a tese defensiva de legítima defesa. Em situação análoga, em que a defesa também alegou legítima defesa como estratégia processual, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a pertinência da atenuante da confissão espontânea. Confira-se:

“7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda. (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)”

Diante disso, tendo o acusado admitido em juízo a prática do delito, ainda que sob a alegação de legítima defesa, é plenamente cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual impõe-se a revisão da segunda fase da dosimetria da pena.

Todavia, consigno que “a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a condenação, mas pode ter aplicação reduzida conforme o princípio da individualização da pena” (AgRg no AREsp n. 2.766.642/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.), razão pela qual adoto a fração redutora de 1/12.

III – Redimensionamento da pena

Mantida a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
, em razão da culpabilidade negativada, passo à
segunda fase
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Aplicando-se a fração de
1/
12
de redução
, a pena intermediária resulta em
1
5
(
quinze
) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva a pena em 1
5
(
quinze
) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Carlos Raynner Nunes
, tão somente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por consequência,
reduzir a pena para
1
5
(
quinze
) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão.
, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)